Tribunal: TJMT
Processo: 1026709-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026709-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (ADVOGADO), VIDIO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 894.975.701-04 (IMPETRANTE), WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA - CPF: 878.813.221-87 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA - CPF: 878.813.221-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 701.952.001-44 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVAÇÃO POSSESSÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que homologou o auto de prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, e art. 69,
caput
, todos do CP). A impetração alegou ausência de fundamentação concreta, inexistência de
periculum
libertatis
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos; (
ii
) analisar se a custódia cautelar pode ser substituída por medidas alternativas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão encontra amparo em dados concretos extraídos dos autos, notadamente o
modus operandi
da conduta imputada ao paciente, que envolve tentativa de homicídio qualificado, com emprego de arma de fogo, em contexto de disputa possessória e reiteração de ameaças.

4
A periculosidade do agente é evidenciada pela sucessão de episódios violentos, resistências à prisão, uso de arma de fogo e intimidações tanto às vítimas quanto aos policiais, incluindo a invocação de suposta filiação a facção criminosa.

5.
O contexto social e geográfico, marcado por conflitos fundiários violentos no interior do Estado, reforça o risco concreto à ordem pública, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito.

6.
Predicados pessoais como primariedade, residência fixa e labor lícito não têm força para afastar a prisão preventiva quando há elementos objetivos indicativos de risco concreto, conforme jurisprudência consolidada no TJMT.

7.
A manutenção da prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo medida necessária e proporcional à gravidade concreta da conduta imputada e ao risco à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela reiteração de ameaças em contexto de disputa possessória, justifica a prisão preventiva
”
.

“
A periculosidade do agente pode ser demonstrada por sua resistência à prisão, intimidações contra policiais e alegação de vínculo com organização criminosa
”
.

“
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando há risco concreto à ordem pública, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal no 43 do TJMT
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026709-04.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: VIDIO RODRIGUES BARBOSA
PACIENTE: WASHINGTON SANTOS DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Washington Santos de Arruda,
contra ato d
o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Penal n.o 1004662-13.2025.8.11.0040, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva do paciente, posteriormente mantida em reavaliação periódica (art. 316, parágrafo único, do CPP), pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, por duas vezes, e art. 69,
caput
, todos do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para o decreto e a manutenção da prisão preventiva, alegando que a decisão se amparou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos individualizados que demonstrem o
periculum
libertatis
, além de argumentar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que medidas cautelares diversas seriam suficientes.

O pedido liminar foi indeferido (id.
306188369
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, de forma suficiente e esclarecedora (id.
309393989
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, aduzindo a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta da conduta e a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e preservação da instrução criminal (id.
311337368
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço
.

O que os autos revelam é uma situação que, embora deva ser sempre cotejada com o princípio da liberdade como regra e a prisão cautelar como exceção, não pode ser compreendida com a superficialidade de quem apenas lê a capitulação legal.

O paciente não responde por qualquer crime isolado, mas por tentativa de homicídio qualificado em concurso de vítimas, precedido de ameaças reiteradas e praticado com emprego de arma de fogo em cenário de disputa possessória que já vinha gerando tensão naquela comunidade rural.

Consoante consta dos elementos de informação que instruem o feito, em 05 de abril de 2025, o paciente Washington, no contexto de uma contenda agrária envolvendo área de terra no
Assentamento Rio Verd
e, aproximou-se armado da vítima Márcio Machado da Silva, que se encontrava em sua caminhonete, e,
brandindo
um revólver, declarou que o mataria em razão da disputa fundiária.

Logo em seguida, efetuou disparo em direção ao ofendido, que não o atingiu por circunstância fortuita, vindo a alvejar apenas o pneu do veículo, o que levou a vítima a buscar abrigo em sua residência, juntamente com seus familiares, temendo pela própria vida.

A guarnição policial militar foi acionada e, em contato com a vítima, tomou conhecimento de que o paciente já havia ameaçado tanto Márcio quanto seu irmão
Romilton
em ocasiões anteriores, inclusive com disparos de arma de fogo.

Ao se deslocarem ao local indicado, os policiais, acompanhados da vítima, avistaram o acusado nas imediações de uma residência, sem camisa e portando uma arma de fogo na cintura.

Com a aproximação da viatura, o paciente retirou o revólver da cintura e o lançou ao solo, sendo de pronto abordado, ocasião em que se constatou tratar-se de um revólver calibre .38, municiado com quatro cartuchos intactos.

A abordagem, contudo, não se deu sem resistência.

O paciente recusava-se a obedecer às ordens legais de prisão, afirmando reiteradamente que não seria detido, encontrando-se em visível estado de exaltação.

Houve necessidade do uso de dispositivo elétrico incapacitante (
taser
) para efetuar a contenção, e, mesmo após algemado, o custodiado atirava-se ao solo, lesionando-se levemente e dificultando sua condução ao camburão.

Nesse ínterim, ainda proferiu ameaças contra a guarnição e contra a vítima, alegando integrar organização criminosa de âmbito nacional (
Comando Vermelho
) e advertindo que “
isso não iria ficar assim
”.

Após a contenção, foi encaminhado à unidade de saúde para retirada dos
dardos do
taser
e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sorriso para os devidos procedimentos.

Como se denota, o
quadro que emerge da investigação é o de um agente que, inconformado com questões fundiárias, teria emboscado dois irmãos, contra os quais nutria animosidade, disparando diversos tiros que só não resultaram na consumação do resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Não se trata, pois, de um crime de homicídio tentado na forma simples, mas de conduta revestida de qualificadoras e permeada por elementos de reiteração, ousadia e perigo concreto à vida de terceiros.

A decisão que converteu o flagrante em preventiva, conquanto não tenha discorrido longamente sobre a peculiaridade do caso, encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas.

É consabido que a prisão preventiva não se legitima com expressões vazias, mas também é certo que, quando o
modus operandi
da conduta revela a periculosidade do agente, tal dado basta para caracterizar o
periculum
libertatis
.

Aliás, a própria Primeira Câmara Criminal, em recente julgado de minha relatoria, enfrentou questão análoga, assentando que “
a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi e pela natureza dos crimes imputados, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (N.U 1019305-96.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/07/2025, publicado no DJE em igual data).

Tal orientação, construída no seio deste colegiado, guarda inteira pertinência com a hipótese ora em exame, em que o contexto fático e a forma de execução do delito revelam de maneira inequívoca a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação cautelar.

No caso, a sucessão de fatos é eloquente:
as ameaças anteriores, formalizadas em boletins de ocorrência, a abordagem armada em via rural, os disparos efetuados contra o veículo e contra os ofendidos, o histórico de animosidade e a disputa pela terra, tudo indica uma escalada de violência que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário.

Trata-se de cenário que transcende a gravidade abstrata e se radica na realidade objetiva dos autos, revelando o paciente como pessoa que, em liberdade, potencialmente voltaria a ameaçar as vítimas e a afrontar a paz comunitária.

Como se vê, o
modus operandi
atribuído ao paciente não se exaure no ato isolado do disparo de arma de fogo, mas se irradia por todo o contexto marcado por ameaças reiteradas, animosidade cultivada e um litígio agrário.

Não é possível, portanto, analisar a conduta de forma estanque, como se fosse um episódio trivial, mas sim compreendê-la no ambiente específico em que se deu, pois as disputas de terra, sobretudo no interior de nosso Estado, são historicamente fonte de acentuada violência e têm produzido uma sucessão de crimes que desestabilizam
a sociedade como um todo
.

É nesse cenário que se torna inafastável a gravidade da conduta
, já que
a violência não é apenas contra as vítimas diretas, mas contra toda a coletividade que, diante de conflitos dessa natureza, passa a conviver com o medo, a insegurança e a instabilidade social.

E não se diga que a primariedade do paciente ou sua eventual condição de trabalhador rural seriam suficientes para neutralizar tais riscos.

Em se tratando de crimes oriundos de disputas fundiárias, a experiência forense e a realidade social revelam que tais características subjetivas não mitigam o potencial lesivo do agente, pois a motivação que subjaz a essas condutas
,
a luta pela terra
,
tem se mostrado combustível para episódios de extrema brutalidade, que não raro vitimam pessoas alheias ao conflito principal.

Não se pode olvidar que municípios do norte do Estado,
a exemplo de
Colniza, já figuraram entre os mais violentos do
país
, justamente em razão de disputas agrárias sangrentas que degeneraram em
homicídios e chacinas
cruéis
.

Esse dado histórico-social não é irrelevante, mas deve servir de parâmetro interpretativo para avaliar a gravidade concreta de delitos desta natureza, pois a recorrência dessa violência demonstra que, quando se permite o retorno de agentes armados e envolvidos em tais conflitos ao convívio social, a consequência costuma ser o recrudescimento da criminalidade, com novas agressões e novos homicídios.

Ademais,
conforme registrado no boletim de ocorrência, o episódio não se restringiu às ameaças e disparos em razão da disputa possessória, mas assumiu contornos ainda mais preocupantes no momento da intervenção policial.

Isso porque, ao ser abordado, o paciente não apenas resistiu de maneira violenta à ordem legal de prisão, obrigando o uso progressivo da força e de instrumento incapacitante, como também teria proferido ameaças diretas contra os integrantes da guarnição e contra a própria vítima, afirmando, de modo peremptório, ser integrante de facção criminosa de âmbito nacional, o
denominado Comando Vermelho
.

Embora a efetiva vinculação do paciente a essa organização ainda demande apuração mais acurada na fase instrutória, tal circunstância, ainda em juízo sumário, não pode ser ignorada pelo julgador, pois integra o panorama de gravidade concreta que justifica a custódia cautelar.

É de se destacar, aliás, que o recurso ao nome de facções criminosas como instrumento de intimidação tornou-se prática recorrente em diferentes contextos delitivos, sendo muitas vezes utilizado como estratégia para ampliar o temor das vítimas, das autoridades e da própria comunidade.

Ainda que, em sede de cognição sumária, não seja possível afirmar a veracidade da alegada filiação a tal organização, o simples fato de o paciente invocar essa condição já projeta um dado de relevo para a aferição do
periculum
libertatis
,
pois evidencia a intenção de infundir medo e de ampliar o alcance intimidatório de sua conduta.

Esse dado, somado ao contexto de violência agrária que há anos assola o interior do Estado de Mato Grosso, não apenas agrava a gravidade concreta do episódio, mas reforça a necessidade da prisão preventiva como instrumento de tutela da ordem pública, em seu sentido mais amplo, compreendendo não apenas a paz social, mas também a própria confiança da coletividade na capacidade do Estado de fazer prevalecer o império da lei.

Pari passu
,

a
título de

obite
r

dictu
m
, não posso deixar de registrar que o
fenômeno da violência agrária
, infelizmente, não se limita a episódios isolados como o dos autos.

Recentemente,

est
a
própria Câmara Criminal foi instada a apreciar
habeas corpus
envolvendo disputas possessórias
n
a região Norte
do Estado
, em que se verificou um quadro ainda mais alarmante:
as partes, em litígio pela terra, haviam contratado empresas de segurança privada, que passaram a atuar quase como milícias, não apenas para proteger áreas, mas para invadi-las, em verdadeira escalada de violência organizada
.

A investigação ainda se encontra em curso, mas já evidencia o risco de que esses conflitos, outrora marcados por contendas pessoais ou familiares, venham a ser instrumentalizados por grupos armados estruturados, alimentando um mercado paralelo de segurança clandestina e atraindo a participação de organizações criminosas de maior envergadura.

Esse dado, por si só, demonstra a necessidade de que o Poder Judiciário encare os delitos oriundos de disputas agrárias com a seriedade que lhes é própria, não apenas porque atentam contra a vida e a integridade de indivíduos determinados, mas porque geram instabilidade social, corroem a confiança da comunidade no Estado e oferecem campo fértil para a infiltração de facções e redes criminosas.

A banalização da violência no campo, quando não enfrentada com firmeza, converte-se em terreno propício para que se estabeleça um poder paralelo, desafiando o monopólio estatal da força e a própria autoridade da lei.

Assim, não há como afastar a conclusão de que a prisão preventiva, decretada e mantida pelo juízo de origem, encontra sólida justificativa não apenas no fato em si, mas em todo o contexto que o envolve, em que a gravidade concreta da conduta se soma ao ambiente conflituoso e à necessidade de resguardar a ordem pública em uma região marcada por disputas agrárias intensas.

De todo o exposto, vê-se que o panorama fático delineado nos autos, que envolve não apenas uma tentativa de homicídio qualificado perpetrada em razão de disputa possessória, mas também ameaças reiteradas, uso de arma de fogo, resistência ativa à prisão e a invocação do nome de organização criminosa, projeta um cenário de gravidade concreta que não pode ser neutralizado pela mera invocação de predicados pessoais favoráveis.

Primariedade, residência fixa e labor lícito, conquanto relevantes em muitos contextos, tornam-se
inócuos
,
quando confrontados com a intensidade da periculosidade revelada pela conduta e pelo ambiente em que praticada, circunstâncias que, por si sós, evidenciam o risco à ordem pública e justificam a manutenção da segregação.

Essa é, aliás, a orientação consolidada nesta Corte.

Em julgado recente, da lavra deste relator, firmou-se que
“a existência de predicados pessoais favoráveis não inviabiliza a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de periculosidade e risco à ordem pública, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal no 43 do TJMT
” (N.U 1027332-68.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/08/2025, publicado no DJE na mesma data).

A
ratio

decidendi
,
em perfeita consonância com o enunciado aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assenta que condições subjetivas não bastam para afastar a custódia quando há, como no caso, elementos objetivos a indicar a indispensabilidade da medida extrema.

Assim, a alegação defensiva fundada em predicados pessoais não encontra guarida diante do quadro concreto apresentado, restando plenamente justificada, à luz da lei e da jurisprudência desta Casa, a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo hígida a decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em preventiva, por se mostrarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e diante da gravidade concreta da conduta imputada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025